Tribunal: STF
Processo: HC 210437
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgR HC 686.818/SP, assim ementado (eDOC 18):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 90 FRASCOS DE MACONHA (50,8 G), 4.410 INVÓLUCROS DE MACONHA (15,89 KG), 4.948 EPPENDORFS DE COCAÍNA (810 G) E 3.301 INVÓLUCROS DE COCAÍNA (3,025 KG), 2 CADERNOS COM ANOTAÇÕES DO TRÁFICO E 4 BALANÇAS DE PRECISÃO. PLEITO DA DEFESA QUANTO À ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUADRO PROBATÓRIO DELINEADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MANTIDO O AFASTAMENTO DO REDUTOR, POR COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO AO TRÁFICO.



    1. O pedido de absolvição requer o reexame fático e probatório dos autos.



    2. Em relação à dosimetria, o afastamento da causa de diminuição da pena não traz constrangimento ilegal ao paciente, pois provada a dedicação a atividades criminosas não só pela variedade e quantidade de drogas apreendidas, como também pelos cadernos com a contabilidade do tráfico e 4 balanças de precisão.



    3. Agravo regimental improvido.



    Busca-se, em suma, seja “reconduzida a pena base para o mínimo legal, de igual modo, seja reconhecido o disposto no art. 33, §4, da Lei 11.343/06, visto a primariedade, bons antecedentes, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividade criminosa, e, não ter sido, arregimentada prova cabal, segura e inconteste ao contrário, reduzindo a pena em 2/3, estabelecendo o regime inicial aberto e, substituindo a pena corporal por restritivas de direito.”



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente